Tribunal: TCU
Processo: 031.709/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial referente ao CONVÊNIO no 1.129/2008 celebrado entre o MTur e a Associação CENA ABERTA/RIO QUENTE - GO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor da Associação Cena Aberta e de Maurício Jorge da Luz Costa, vice-presidente da referida associação, em razão da ocorrência de irregularidades na execução física e financeira do objeto do Convênio 1.129/2008 (Siconv 629813), cujo objeto era a implantação do projeto "Temporada de Férias do Rio Araguaia na cidade de Aruanã/GO". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas da Associação Cena Aberta e dos Srs. Maurício Jorge da Luz Costa e Wellington Curado, dando-lhes quitação; e 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao Ministério do Turismo.